Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008981-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA
PACIENTE: LUCIANO DA SILVA PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIANO DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.
O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 9.4.2010, “dado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro”.
Sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, argumentando que “não basta apenas verificar se o paciente tem distribuído contra si processos ou inquéritos penais, se faz necessário vislumbrar uma possível condenação do increpado”.
Assevera que “não se pode admitir que a custódia cautelar de uma pessoa, por suposto crime sem violência ou grave ameaça, seja mantida exclusivamente em razão de maus antecedentes, sob pena de grave constrangimento ilegal”.
Aduz que “se trata de suposto crime destituído de violência ou grave ameaça, revelando-se desproporcional a custódia preventiva mantida pela magistrada, aqui apontada como autoridade coatora”.
Afirma que o paciente possui predicados pessoais e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inobstante as razões expedidas na inicial, o impetrante não trouxe aos autos os documentos necessários que permitam o exame do pedido de liberdade, limitando-se apresentar documentos pessoais do paciente e extratos eletrônicos de processos anteriores distribuídos em seu desfavor.
Não há nos autos cópia da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, a qual não está disponibilizada no sistema deste Tribunal, sendo, portanto, impossível, neste momento, avaliar se há ou não algum ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.
Além disso, não consta qualquer peça do auto de prisão em flagrante, a impossibilitar a análise contextual do fato criminoso e as circunstâncias da prisão do paciente.
Considerado que o habeas corpus exige prova pré-constituída, cabe ao impetrante apresentar a documentação indispensável ao exame da questão, conforme os seguintes arestos do STJ:
“[...] O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal. [...].” (HC 320.621/SP – Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador Convocado] – Quinta Turma – 18/08/2015)
“Constitui ônus do impetrante a correta instrução do habeas corpus, mediante prova pré-constituída, cabendo-lhe colacionar, quando da impetração, as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. Precedentes do STF e do STJ.” (HC 321.025/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 12/08/2015)
Com efeito, não sendo possível, neste momento, analisar a legalidade da decretação da custódia preventiva, apresenta-se incabível a concessão liminar da ordem, sobretudo ao se considerar a informação dada pelo impetrante de que o paciente registra inquéritos e ações penais em andamento.
Destaco o teor do Enunciado Criminal no 6 deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral do auto de prisão em flagrante e da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como os demais documentos que reputar pertinentes.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.